Tribunal: TJMT
Processo: 1012486-22.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012486-22.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONNATAN DE CARVALHO ALVES - CPF: 049.334.661-90 (APELANTE), ANNA JULIA PEREIRA BOTELHO SECUNDINO - CPF: 057.810.571-37 (ADVOGADO), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA - CPF: 019.009.871-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR APREENDIDO – POSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que a acusada concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ela exercida.

É devida a restituição de aparelho celular apreendido em poder do acusado, se comprovada satisfatoriamente a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e se não evidenciado nexo de causalidade entre o celular e a atividade criminosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhonnatan de Carvalho Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
1012486-22.2022.8.11.0042
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo a reprimenda de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, no regime fechado [reincidente].

Em suas razões recursais, a defesa do acusado requer a absolvição por ausência de provas e a restituição do aparelho celular (Id. 190158296).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 190158303).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição por insuficiência de provas e restituição do aparelho celular apreendido – Alegações parcialmente procedentes – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais – Monitoramento da tornozeleira eletrônica que o réu utilizava no momento do crime – Possibilidade de restituição do celular apreendido – Não restou comprovado que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes – Laudo pericial que não apontou a utilização do aparelho para a prática do crime de tráfico – Nota fiscal em nome do apelante – Parecer pelo
parcial provimento
do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
[...]No dia 16 de agosto de 2022, por volta das 19h00, na Rua G1, n° 357 (região de mata), no Bairro Três Barras, nesta cidade, o denunciado Jhonnatan de Carvalho Alves, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, com massa de 27,18 g (vinte e sete gramas e dezoito centigramas) e 09 (nove) porções de maconha, com massa de 94,04 g (noventa e quatro gramas e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2022.87848-01).

Na referida data, a equipe de cavalaria da Polícia Militar recebeu informações de moradores acerca de um indivíduo comercializando entorpecentes em uma região de mata no Bairro Residencial Jardim Nova Canaã, nesta cidade; segundo os relatos, havia uma grande movimentação de veículos e pessoas nesse endereço, que adentravam na região de mata.

De posse das informações, a guarnição realizou diligência confirmatória, na qual foi possível observar veículos parando próximo ao local, bem como um motorista e algumas pessoas indo até o interior da mata. Após, a equipe se dividiu e entrou no local, momento em que o comandante e o Soldado Rocha identificaram um indivíduo utilizando tornozeleira eletrônica, que carregava uma sacola branca na mão e entregava algo a pessoas que se aproximavam dele.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o denunciado fugiu em direção ao bairro e deixou a sacola no local onde estava sentado. Os agentes constataram que na sacola dispensada havia 29 (vinte e nove) porções de cocaína e 09 (nove) porções de maconha, ambas prontas para venda, e o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em dinheiro.

Em seguida, a guarnição entrou em contato com a equipe de monitoramento eletrônico do sistema prisional, que identificou o investigado como Jhonnatan de Carvalho Alves e informou seu endereço. Assim, os agentes diligenciaram até a residência de Jhonnatan, na Rua 21 do mesmo bairro.

A equipe foi informada pela Central de Monitoramento que o denunciado se encontrava em movimento nas proximidades, e, durante cerceamento no local, os policiais visualizaram Jhonnatan em frente a uma residência com muro quebrado, acompanhado de sua esposa Lucimara Viega de Oliveira.

Iniciada a abordagem e realizada busca pessoal no denunciado, nada de ilícito foi encontrado.

Perante autoridade policial, o denunciado Jhonnatan negou a propriedade dos entorpecentes e do dinheiro apreendido; disse que mora em uma região de grilo, sendo um local de mata e com poucas casas, que é acessado apenas a pé; alegou que havia levado seus filhos na igreja, e após retornar, recebeu um áudio do vizinho de sua irmã, falando que a polícia estava no portão arrebentando o cadeado para entrar; narrou que ao se aproximar da casa de sua irmã, foi abordado por um dos policiais, e ao ser indagado, disse que sua irmã estava viajando,
por este motivo, ficou responsável pela casa; em seguida abriu o cadeado do portão; disse que foi colocado na lateral da casa e a equipe informou que ele estava na posse de drogas e fugindo; por fim, afirmou que não havia sacola consigo e que ele não empreendeu fuga.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados dispensados pelo denunciado no local em que ele estava sentado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da variedade de entorpecentes (cocaína e maconha) e sua forma de acondicionamento, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico. [...]
”

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado [reincidente].

Irresignada, a Defesa do apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para condenação.

Ocorre que a irresignação defensiva não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a Defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, como muito bem delineado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“A
materialidade
do tráfico de drogas está demonstrada pelo Laudo Pericial no 3.14.2022.87848-01 (ID 190155837 – Págs. 18/20) Termo de Exibição e Apreensão (ID 190155837 – Pág. 15), Relatório de Mapas Spacecom – 16.08.2022 (ID 190158680) auto de apreensão (ID 183634694) e Laudo Pericial no 214.2.16.9067.2023.122413-A01 (ID 190158272).

Do mesmo modo, a autoria restou comprovada pelos depoimentos colacionados nos autos.

Em seu interrogatório, tanto em sede policial como em sede judicial, o acusado JHONNATAN negou a prática do crime.

Contudo, verifica-se dos autos que a equipe de cavalaria da Polícia Militar recebeu informações de moradores acerca de um indivíduo comercializando entorpecentes em uma região de mata no Bairro Residencial Jardim Nova Canaã. A guarnição foi averiguar a denúncia e observou observar veículos parando próximo ao local, bem como um motorista e algumas pessoas indo até o interior da mata. A equipe se dividiu e adentrou na mata, momento em que identificou um indivíduo utilizando tornozeleira eletrônica que dispensou a droga assim que avistou os policiais. Após, a equipe de monitoramento eletrônico do sistema prisional, que identificou o investigado como Jhonnatan de Carvalho Alves. Vejamos:

“(...) o senhor lembra dessa ocorrência policial Jamerson? Sim senhor; como é que foi isso daí, o senhor participava da cavalaria também que recebeu a denúncia anônima? Sim senhor, eu era o comandante da equipe (...) nós recebemos a denúncia né, fizemos a diligência, verificamos que era verídico né a movimentação de pessoas na região de mata, que inclusive nossa equipe já fez outras prisões lá; e que já é um local conhecido por venda de entorpecentes; e a equipe se dividiu né, entrando no interior da mata, eu e mais um militar; e lá nós visualizamos um indivíduo tornozelado fazendo a entrega de algo, que aparentava ser entorpecente ali; e no momento que a gente tentou abordar, ele evadiu; só que a gente percebeu algumas características físicas dele né antes da fuga dele; ele evadiu e deixou a sacola, comprovamos que realmente a denúncia era verídica, que se tratava de entorpecente; eu entrei em contato com a equipe de monitoramento de tornozeleira eletrônica, tendo em vista que durante a fuga dele eu percebi que a tornozeleira estava piscando, estava ligada; e lá a atendente fez a varredura no local e informou que já algum tempo quem estava parado no local lá se tratava do Jonnathan, inclusive informou a rota de fuga dele né, sendo duas quadras acimas do local; e nós fomos até o local lá e na frente da residência já haviam uns concretos quebrados na parte da frente e já aparentava que alguém tentou pular o muro né; e da onde nós decidimos que ele poderia estar ali pelo local e entrei em contato novamente e ela falou que estava ali movimentando, fizemos o cerco e o Jonathan saiu dessa mesma residência que estava com o muro quebrado, juntamente com a esposa dele; e lá a gente fez uma consulta prévia né, e verificamos que realmente ele estava tornozelado, com a tornozeleira ligada; ele já havia antecedentes por tráfico de entorpecentes e as características batiam com as que nós visualizamos, do indivíduo que evadiu e fizemos a prisão dele; e onde ele foi abordado era muito longe de onde, de onde ele estava, na onde foi encontrada a droga? Não. A casa dele é próximo coisa de uma ou duas quadras a acima do local da mata, lá onde ele ficava (...) o senhor chegou a ver o rosto dele? Assim o rosto dele não, mas as características físicas, sim; a roupa que ele estava usando era a mesma? Sim, compatível; Oi? Sim, compatível o porte físico, o cabelo, a vestimenta; o senhor já conhecia ele? Já tinha feito a abordagem dele anteriormente alguma vez? Não, não, não conhecia anteriormente (...) o senhor viu ele na frente da residência dele? Ele saiu de dentro da residência, né? No momento que um outro militar fez a abordagem dele; no seu depoimento o senhor fala que ele estava na frente da residência! Na residência do muro quebrado né? E a esposa dele estava junto com ele na frente da residência? Foi feita a abordagem dos dois ali na frente; vocês chegaram a revistar a casa também ou não? Não, não. Não, porque até então a gente já tem materialidade da droga e já estava mais na busca dele mesmo, né? Tentava fazer a prisão dele; essas características que foram passadas para vocês, o porte físico é foi durante a perseguição? Não, porque quem visualizou ele ali na mata em fuga fui eu, eu e mais um militar; o local que ele ficava parado fazendo a entrega era um local claro, dava para perceber as características físicas dele; não dava para ver o rosto aproximado, mas o porte físico, cabelo, roupa que ele estava usando, a forma dele andar e correr (...) eu entrei dentro da mata para fazer a confirmação da denúncia né, e eu também fazia parte da equipe que fazia da equipe que fazia o isolamento do local que era informado o ponto da tornozeleira (...) das pessoas que paravam com o carro, ninguém pode ser abordado no momento, não foi possível? Pessoal vê a viaturas e já corre; o pessoal a hora que percebem que tem viatura próxima, dificilmente ficam no local (...) essas pessoas não foi possível apreender ninguém? Anotar uma placa de carro? É uma região grande bem extensa, né? Uma viatura com quatro policiais não tem (...).” (
Jamerson Antunes do Espirito Santo, ID 183633314
).

(...) o senhor lembra dessa ocorrência Rocha? Sim senhor doutor; Então, conta para nós aí, por favor, como é que foi que vocês chegaram até esse rapaz? Então, em patrulhamento pela aquela região ali do Jardim Nova Canaã, populares ali nos informaram essa situação de tráfico naquela região de mata; e após essa denúncia, nós fizemos algumas diligências no intuito de se confirmaria ou não a denúncia? Então passamos a realizar algumas observações ali aos redores, e aonde nós identificamos uma intensa movimentação naquela região de mata naquele local onde nós dividimos a equipe e como estava um pouco escuro, nós conseguimos chegar até uma certa distância do local onde verificamos o suspeito Jonas é praticando ali o comércio de entorpecentes, porque ele entregava algo e recebia algo, entregava algo e recebia algo, então quando ele avistou que se tratava de equipe policial, ele empreendeu fuga; no momento que ao chegar próximo tinha uma cadeira e nessa cadeira ali tinha uma sacola que estava na mão dele que ele deixou cair no chão próximo à cadeira e saiu para a região do bairro. E eu logo fui na sacola, verifiquei o que tinha dentro, havia essa quantidade de entorpecente e dinheiro. Entrando o chefe da equipe entrou em contato via CIOSP porque quando ele empreendeu fuga, nós verificamos que ele estava utilizando tornozeleira eletrônica, que estava piscando no pé dele. E aí foram em contato com o pessoal do sistema penal, foi-nos passando a localização dele e aí iniciamos novas diligências no intuito de localizá-lo. E posteriormente ele foi localizado já ali próximo a onde ele alega ser a residência dele. Já na frente da casa, do lado de fora. E aí, só como nós já tínhamos a identidade dele passada pelo pelo pessoal do monitoramento, só indaguei e perguntei o nome também a as características batiam também com quem estava lá, na região de mata, foi efetuada a prisão dele (...) as características físicas e de roupa? As características físicas e se eu não me recordo, é a camiseta também, certo; o senhor falou que ele estava interagindo ali. O senhor, não conseguiram abordar essa pessoa que estariam ali comprando drogas? Nós estávamos doutor em um ponto estratégico, e se nós abordássemos qualquer um ali que saia, onde ele estava, porque havia um córrego que passava, nós estávamos atrás do córrego, esse córrego ele fazia divisão onde o Jonnathan estava e o pessoal passava por um vãozinho em nossa direção; se abordar quem saísse dali, nós não conseguíamos chegar no nosso objetivo, que era quem estava praticando o comércio entorpecente (...) o senhor já conhecia esse Jonnathan já tinha abordado ele alguma vez antes? Não, senhor (...) o senhor ficou na guarnição que fez a observação do local? Sim, senhor (...) quantos veículos pararam ali neste local, onde supostamente estava vendendo drogas? Os veículos, eu, o momento que, como a gente dividiu a equipe, eu verifiquei uns 3, só que eles paravam na rua, desciam pessoas e iam até a mata. E é mesmo indo até a mata. Você não foram atrás dessas pessoas? Doutor, nós recebemos a denúncia e nós precisávamos é fazer o que uma confirmação se realmente ocorria esse comércio de entorpecente no local. Então nós fizemos as diligências confirmatórias, né? Para que pudéssemos agir posteriormente; e nem quando essa pessoa voltou da mata em nenhum momento nem ninguém da guarnição abordou? Como nós dividimos a equipe dois para um lado e dois para o outro. Eu fiquei na região de mata onde eu fiquei era um ponto estratégico de observação. Então se eu realizasse uma abordagem ali de quem saía da mata, eu não chegaria ao nosso objetivo principal, que era deter quem estava comercializando entorpecentes (...) Nem número de Placas de veículos, nada disso foi anotado? Não havia possibilidade por conta que eu estava já no local de mata e os veículos estavam na rua; Quando vocês conseguiram abordar o acusado, ele estava sozinho ou ele estava na companhia de alguém? Estava na companhia da esposa (...)”
(João Batista Pereira Rocha, ID 183633314).

(...)

Verifica-se dos autos que a guarnição policial viu um indivíduo dispensando uma sacola contendo entorpecentes e notou que o mesmo usava tornozeleira eletrônica. Ao contatar a equipe de monitoramento eletrônico do sistema prisional, informando horário e local do fato, foi identificado como sendo a pessoa de Jhonnatan de Carvalho Alves (...)”

Portanto, diante do acima transcrito e da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas à apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em absolvição.

Finalmente, quanto ao pedido de restituição do aparelho celular apreendido, entendo que tal pretensão merece prosperar.

No laudo pericial registrado sob n. 214.2.16.9067.2023.122413-A01 (Id. 190158272) em que se extraiu os dados do celular, constatou que
“não foram recuperadas informações relevantes acerca dos fatos”
(Id. 190158283).

Além do mais, a defesa do apelante trouxe aos autos o
“Termo de adesão de pessoa física para planos e serviços pós pagos da Operadora Claro”
, bem como a nota fiscal do aparelho (Id. 190158300). Extrai-se do feito que o aparelho celular foi adquirido pelo acusado por R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), em 4.5.2021, da operadora claro, uma vez que possui contratação de plano de telefonia e fidelidade de operadora.

Dessa forma, a comprovação da origem lícita do aparelho celular e da propriedade do requerente, deve ser promovida a restituição do bem.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. 1. NARCOTRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VÍCIO EM DROGAS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. MEDIDA JÁ ADOTADA NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 3. APARELHO CELULAR. APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ORIGEM LÍCITA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE (EM DISSONÂNCIA DO PARECER). (...) 3.
A falta de nexo de causalidade ente o aparelho celular apreendido nos autos e a atividade criminosa e a existência de documento fiscal comprovando que foi adquirido com recursos presumivelmente lícitos autorizam a restituição do bem ao apelante
” (TJMT – Apelação Criminal n. 1000564-75.2021.8.11.0023, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 7.4.2022).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para
determinar a restituição do aparelho celular, com as cautelas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024